Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712637-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Maria Inês Duarte Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Maria Inês Duarte (Id. 66079914) contra a sentença (Id. 66079909) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. A apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, pois alega que não tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Para a comprovação a respeito da alegada hipossuficiência econômica foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 68097482), pois a recorrente havia juntado apenas a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros documentos que comprovassem a alegada condição econômica. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito não se encontra preenchido na hipótese, pois os ganhos mensais da autora são superiores ao equivalente a 7 (sete) salários mínimos. Assim, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado, concedendo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que efetue o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator